Tribunal: TJES
Processo: 0001200-65.2022.8.08.0004
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão julgador: MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2026-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001200-65.2022.8.08.0004

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: LUCIANO DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR:
DES. SUBST. MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CÔRTES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001200-65.2022.8.08.0004

APELANTE: LUCIANO DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. ART. 155, § 4º, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INOCORRÊNCIA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL. PRESCINDIBILIDADE DIANTE DE OUTROS ELEMENTOS. REVISÃO DA DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DE CUSTAS. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Apelação Criminal interposta contra sentença por meio da qual o réu foi condenado pela prática do crime de furto qualificado pelo rompimento de obstáculo, com imposição de pena de 02 anos e 03 meses de reclusão e 15 dias-multa, em regime inicial aberto. Segundo a denúncia, o apelante arrombou a janela de uma residência durante o repouso noturno, subtraindo aparelhos de televisão e diversos eletrônicos, sendo localizado por policiais militares em via pública na posse de parte da res furtiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se o conjunto probatório, composto por depoimentos policiais e testemunhais, é suficiente para sustentar o decreto condenatório; (ii) estabelecer se a ausência de laudo pericial impede o reconhecimento da qualificadora de rompimento de obstáculo; (iii) determinar se a dosimetria da pena-base respeitou os parâmetros legais e a proporcionalidade; (iv) verificar a viabilidade do pedido de isenção de custas processuais em sede de apelação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Depoimentos de policiais militares, quando harmônicos entre si e corroborados por prova testemunhal colhida sob o contraditório, possuem pleno valor probatório para embasar a condenação.

A abordagem do réu em posse direta de parte dos objetos subtraídos, aliada à indicação voluntária do local do crime e do esconderijo dos demais bens, reforça a certeza da autoria delitiva.

A inexistência de laudo pericial não afasta a qualificadora do inciso I do § 4º do art. 155 do Código Penal quando o rompimento de obstáculo resta demonstrado por outros meios de prova idôneos, como a prova testemunhal e as circunstâncias fáticas da abordagem.

A manutenção da pena-base acima do mínimo legal justifica-se pela fundamentação adequada das circunstâncias judiciais na sentença recorrida.

A matéria relativa à isenção de custas processuais por hipossuficiência econômica deve ser submetida ao Juízo da Execução, por ser este o momento oportuno para aferir a condição financeira do condenado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O depoimento de agentes públicos goza de presunção de veracidade e serve como prova idônea para a condenação quando em consonância com os demais elementos dos autos.

A ausência de perícia técnica para constatar o rompimento de obstáculo no crime de furto pode ser suprida por prova testemunhal e indiciária robusta.

A prática de furto qualificado durante o repouso noturno autoriza a valoração negativa das circunstâncias do crime na primeira fase da dosimetria.

A análise do pedido de gratuidade de justiça e isenção de custas compete ao Juízo da Execução Penal.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 59 e art. 155, § 4º, I; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, j. 18/11/2025; STJ, AgRg no REsp n. 2.200.110/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 14/05/2025; TJES, APC 0001709-80.2016.8.08.0044, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, Segunda Câmara Criminal, j. 28/05/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0001200-65.2022.8.08.0004

APELANTE: LUCIANO DA SILVA FERNANDES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
Apelação Criminal
interposto por
LUCIANO DA SILVA FERNANDES
em face da r. Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara de Anchieta/ES (ID 17816158, Vol. 01, parte 05, pp. 71/78), por meio da qual fora condenado pela prática do crime previsto no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal, à pena de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, em regime, inicialmente, aberto.

Em razões recursais (ID 17816170), a defesa técnica sustenta a inexistência de prova suficiente de autoria, ao argumento de que condenação amparou-se exclusivamente em relatos policiais, desacompanhados de elementos objetivos autônomos aptos a afastar dúvida razoável, razão pela qual postula absolvição com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal; subsidiariamente, requer a desclassificação do delito de furto qualificado para furto simples, diante da ausência de laudo pericial ou justificativa idônea que comprove rompimento de obstáculo. Pugna, ainda, pela revisão da dosimetria, com fixação da pena-base no mínimo legal, aplicação de atenuantes e redutores cabíveis e isenção de custas processuais em razão de hipossuficiência.

Emerge da denúncia que, no dia 24/9/2022, por volta de 01:30, durante o repouso noturno, na Rua Jorge Pereira Garcia, s/nº, em Iriri, o réu, agindo de forma livre e consciente, subtraiu para si, mediante destruição ou rompimento de obstáculo, dois receptores da marca Oi; três controles remotos das marcas Oi, Elsys e FB27027; dois cabos HDMI; duas fontes das marcas Telmill e Elsys e dois televisores marcas LG e Sony.

Consta dos autos que o réu arrombou a janela da residência da vítima, adentrou no imóvel, subtraiu os objetos e os levou para uma casa abandonada, situada na mesma rua.

Segundo a peça acusatória, policiais avistarem o réu em via pública, escondido na lateral de uma residência e, junto a ele, havia uma televisão envolvida em um lençol, o que motivou a abordagem.

Após ser questionado, ele indicou a casa da qual havia retirado os objetos furtados.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade
,
conheço do recurso e passo à análise do mérito.

A
materialidade
delitiva está alicerçada no Boletim Unificado (vol. 01, parte 01, pp. 10/14), no Auto de Apreensão (vol. 01, parte 01, p. 24) e no Auto de Restituição (vol. 01, parte 02, p. 23)

Em relação à
autoria
delitiva, passa-se ao exame das provas constantes dos autos.

Os policiais militares responsáveis pela abordagem foram ouvidos em juízo e prestaram depoimentos firmes, coerentes e convergentes entre si, descrevendo de forma minuciosa a dinâmica dos fatos, desde a visualização do acusado em atitude suspeita até a localização dos objetos subtraídos em sua posse. Relataram, em audiência, que avistaram o réu escondido ao lado de uma residência, carregando uma televisão envolvida em um lençol, circunstância que justificou a abordagem policial. Ao ser indagado, o próprio acusado indicou a residência da qual havia retirado os objetos, bem como a casa abandonada onde parte dos bens havia sido deixada, circunstâncias que conduziram à recuperação dos objetos subtraídos.

Tais relatos, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostram-se lineares, isentos de contradições relevantes e plenamente compatíveis com os demais elementos constantes dos autos.

Como cediço, deve ser conferida
credibilidade à palavra dos policiais
, por se tratar de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são
firmes e sem contradições
, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. FUNDADA SUSPEITA. BUSCA PESSOAL. PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO. (...) 9. A jurisprudência do STJ reconhece a idoneidade do depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante, desde que colhido sob o crivo do contraditório, cabendo à defesa demonstrar sua imprestabilidade. (STJ, AgRg no AREsp n. 3.004.456/PA, relatora Ministra Maria Marluce Caldas, Quinta Turma, julgado em 18/11/2025, DJEN de 26/11/2025.)

Ainda, em reforço ao conjunto probatório, cumpre destacar o depoimento da testemunha Jandira Conceição dos Santos Oliveira, vizinha do imóvel subtraído, a qual, em juízo, confirmou circunstâncias relevantes relacionadas à dinâmica do delito. Confira-se a transcrição do seu depoimento:

"(...). QUE quando chegou ao local, o acusado já estava na viatura, que os policias já haviam apreendido televisores e outros objetos. Que não viu os televisores no momento, que foram levados a delegacia, que os donos fizeram a retirada dos bens na delegacia. Que o dono informou que todos os objetos foram recuperados.
Que a janela da sala foi arrombada.
Que o proprietário informou que havia comida na residência, como se o acusado já estivesse a dias ali no local”

Nesse contexto, a alegação defensiva de que a condenação teria se fundado exclusivamente em relatos policiais não procede. Ao contrário, verifica-se que os depoimentos dos agentes de segurança encontram-se corroborados por outros elementos probatórios, inclusive testemunhais e documentais, circunstância que afasta qualquer dúvida razoável quanto à autoria delitiva. Assim, a narrativa acusatória encontra respaldo em prova judicializada robusta, apta a sustentar o decreto condenatório.

Quanto à caracterização da qualificadora relativa ao rompimento do obstáculo, não obstante a ausência do laudo pericial nos autos, a sua incidência deve ser mantida.

Com efeito, a jurisprudência pátria, notadamente do Superior Tribunal de Justiça, tem sedimentado o entendimento de que, em situações excepcionais, a prova técnica pode ser suprida por outros elementos probatórios idôneos e concludentes, aptos a demonstrar de forma inconteste a destruição ou o rompimento do obstáculo (STJ, AgRg no REsp n. 2.200.110/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/5/2025, DJEN de 20/5/2025).

Na hipótese vertente, a prova do arrombamento transcende a mera presunção, estando solidamente amparada em um conjunto probatório coeso e harmônico.

Os policiais militares relataram em juízo que a residência apresentava sinais de violação na janela, compatíveis com arrombamento recente, circunstância que também foi confirmada pelos elementos narrados na fase investigativa e pelas circunstâncias do local.

Além disso, as circunstâncias fáticas evidenciam a ocorrência do rompimento do obstáculo. Conforme descrito nos autos, tratava-se de residência murada, cuja entrada somente seria possível mediante superação de barreira física ou violação de acesso. A narrativa de que o acusado arrombou a janela para ingressar no interior do imóvel encontra respaldo nas circunstâncias observadas pelos policiais e na própria dinâmica do fato, não havendo qualquer elemento que indique hipótese diversa.

À vista do exposto, não há que se falar na desclassificação da conduta para furto simples, pois o conjunto probatório demonstra, de maneira segura, que a subtração ocorreu mediante rompimento de obstáculo, circunstância que qualifica a conduta.

No tocante à dosimetria da pena, verifica-se que a sentença recorrida observou adequadamente os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, fixando-se a pena-base em patamar proporcional às circunstâncias judiciais do caso concreto.

Com efeito, embora a majorante do repouso noturno não incida no furto qualificado, tal circunstância pode ser mensurada para exasperar a pena-base (Nesse sentido: TJES, APC 0001709-80.2016.8.08.0044, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo. Segunda Câmara Criminal. Julgado em 28/5/2023).

Assim, não se verifica qualquer ilegalidade ou desproporcionalidade que justifique a modificação da pena fixada.

Por fim, quanto ao pedido de isenção das custas processuais em razão de alegada hipossuficiência, tal matéria deve ser analisada pelo Juízo da Execução, momento processual adequado para aferição da real capacidade econômica do condenado, não havendo reparo a ser feito neste ponto na sentença recorrida.

Arrimado nas considerações ora tecidas, NEGO PROVIMENTO ao recurso da defesa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)